Tribunal: TJDFT
Processo: 0748979-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA FORMAL DE ACORDO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS.
1. Na dicção do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, exige-se a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. No caso, não comprovada, por documento formal, a existência de acordo válido entre as partes, sendo insuficientes áudios e mensagens para demonstrar obrigação exigível, impõe-se reconhecer a necessidade de dilação probatória.
3. Ausente o requisito da urgência ou do risco de dano irreparável, sobretudo porque o veículo permanece na posse do autor, não se justifica o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.